Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 222.541.308-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 064.808.948-71 (AGRAVADO), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EF
EITOS PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A
gravo de instrumento contra decisão liminar que suspendeu a cobrança de ICMS sobre a transferência de gado entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo contribuinte. A decisão recorrida fundamentou-se na recente jurisprudência do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nessas operações.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica até o exercício de 2023, considerando a modulação dos efeitos pelo STF na ADC 49/RN.

III. Razões de decidir

3.
A decisão recorrida diverge da modulação dos efeitos decidida pelo STF, que determinou a validade da cobrança de ICMS até 31.12.2023, excetuando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes à data do julgamento de mérito da ADC 49/RN, em 29.04.2021.

4. Considerando que a
ação originária foi ajuizada posteriormente ao marco temporal estabelecido, justifica
-se
a continuidade da cobrança do tributo até o prazo fixado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma
pessoa jurídica até o exercício de 2023,
desde que respeitada

a
modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49/RN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 19.04.2023,
DJe
15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO

contra
decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031181-90.2023.8.11.0041 impetrado por
ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO
e
FLÁVIO JUNQUEIRA FRANCO
, determinou que a parte impetrada se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de gado entre as propriedades rurais da parte impetrante, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta
:
(i)
a legitimidade da cobrança do ICMS até o exercício de 2023, conforme a modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de Con
stitucionalidade (ADC) n. 49/RN; e
(
ii
)

que a decisão liminar violaria o entendimento do STF, visto que a ação originária foi ajuizada após o marco temporal fixado, devendo ser reconhecida a legalidade da cobrança do tributo até 31.12.2023.

Nesses termos, requer o provimento do agravo, para que seja cassada a
r.
decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido no Id.
201637193
, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo interno (Id.
204274683
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
222451659
).

A resposta ao recurso foi apresentada no Id.
204272691
, pugnando pelo não provimento ao agravo de instrumento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
233033665
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO

contra
decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031181-90.2023.8.11.0041 impetrado por
ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO e FLÁVIO JUNQUEIRA FRANCO
, determinou que a parte impetrada se abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de gado entre as propriedades rurais da parte impetrante, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta
:
(i)
a legitimidade da cobrança do ICMS até o exercício de 2023, conforme a modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Declaratória de Con
stitucionalidade (ADC) n. 49/RN; e
(
ii
)

que a decisão liminar violaria o entendimento do STF, visto que a ação originária foi ajuizada após o marco temporal fixado, devendo ser reconhecida a legalidade da cobrança do tributo até 31.12.2023.

Pois bem.

De início, em recente julgamento da ADC n. 49/RN, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi reconhecida também a modulação dos efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS .
MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a
não-incidência
prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de
creditamento
do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício
financeiro de 2024 ressalvados
os processos administrativos e judiciais pendentes de
conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo
titular.
”

(STF, ADC 49 ED, Relator Min. Edson
Fachin
, Tribunal Pleno, Julgado em 19.4.2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-08-
2023 PUBLIC
15.8.2023).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, não há incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte somente a partir de
1º.
1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.4.2021).

No caso, a ação originária foi impetrada apenas em
18.8.2023
, com o deferimento da tutela de urgência pelo
d. J
uízo de origem em
23.8.2023
, ou seja, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49/RN, razão pela qual não
se mostra razoável, neste momento,

determinar a suspensão de
eventua
is
cobrança
s
do ICMS nos casos em que há transferências entre as propriedades do mesmo contribuinte até
31.12.2023.

Desse modo, nesta esfera de cognição sumária, tenho que não restou evidenciada, à época da impetração do
writ,
qualquer ilegalidade praticada pelo Fisco, não podendo a parte agravante ser impedida de efetuar a cobrança durante o período permitido.

Ademais, conclui-se que a
r.
decisão agravada está em dissonância com o entendimento das
cc.
Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO PARA ESTABELECIMENTO MESMO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS E FETHAB – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – JULGAMENTO ADC 49/RN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXERCÍCIO 2024 – RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICÁRIOS PENDENTE DE CONCLUSÃO ATÉ A DATA DA DECISÃO DE MÉRITO
– EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, EM PARTE.

1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. O STF julgou improcedente o pedido formulado na ADC n. 49/RN, e declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens ou mercadorias entres os estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, modulou os efeitos, para que a decisão tenha eficácia “
pró-futuro
, a partir do exercício
financeiro de 2024, ressalvados
os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu em 29/04/2021”.

(N.U 1015714-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024,
Publicado
no DJE 08.3.2024).

[sem destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ)
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA
EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Nos termos da súmula n.º 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na iminência de se materializar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

3. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto,
sob pena
de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

4.
Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida”
.

(N.U 1024171-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.4.2024,
Publicado
no DJE 05.4.2024).

[sem destaque no original].

Sendo assim,
tenho que
a insurgência recursal
para reformar a decisão liminar
comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para
reformar a decisão recorrida e, consequentemente,
indeferir
o pedido de tutela de urgência pleitead
o
na ação de
origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024